Tribunal: TJBA
Processo: 0503659-32.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503659-32.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS

APELADO: LEONARDO VITAL SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
BARBARA DOURADO GONCALVES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO.
CONCURSO PÚBLICO.
EDITAL Nº 001/2013.
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
– CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. VIGÊNCIA DO CERTAME. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. DIREITO A NOMEAÇÃO.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO. APLICAÇÃO
TEMA 784/STF.
COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0503659-32.2017.8.05.0039, em que figuram como Agravante, o Município de Camaçari, e como agravado, Leonardo Vital santos Silva.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.